Tribunal: TJDFT
Processo: 0704332-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704332-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARCOS OLIVEIRA CORDEIRO, AMELIA CARLOTA PEREIRA CORDEIRO AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Considerando o pedido de desistência formulado por MARCOS OLIVEIRA CORDEIRO e AMÉLIA CARLOTA PEREIRA CORDEIRO (Id. 70870643), nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, o qual foi regularmente subscrito por procuradores com poderes específicos para tanto (Id. 68584739, p. 36), HOMOLOGO a desistência do agravo de instrumento e, por conseguinte, julgo extinto o presente recurso, nos termos do art. 998, caput, do CPC. Em razão da perda superveniente do objeto, julgo prejudicado o agravo interno de Id. 69574788. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator